Tribunal: TJBA
Processo: 8070982-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070982-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRUNO MENEZES PIRES

Advogado(s)
:
MATHEUS RIBEIRO DE AZEVEDO

APELADO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, RAFAEL GONCALVES DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS FINANCEIROS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta por consumidor que pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica, indenização por danos morais e retirada de inscrição nos cadastros de inadimplentes, ao argumento de que não contratou os serviços financeiros impugnados.

2.
Não se configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida pode ser solucionada com base em prova documental suficiente, sendo dispensável a produção de prova pericial, nos termos dos arts. 130 e 420, parágrafo único, do CPC.

3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não subsiste quando demonstrada, de forma documental, a contratação regular dos serviços e a efetiva disponibilização dos valores ao consumidor, especialmente por meio de saques, transferências e movimentações bancárias realizadas na conta vinculada ao CPF do autor.

4. É legítima a inscrição do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito quando demonstrada a mora decorrente do inadimplemento contratual, inexistindo abuso por parte da instituição financeira que apenas busca a tutela de seu crédito, com base em direito legítimo e regularmente exercido.

5. Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070982-45.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante BRUNO MENEZES PIRES e como apelada BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .